Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724096-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA IVONETE PEREIRA CARVALHO EMBARGANTE: FERNANDA COIMBRA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: KEVIN FRANKLIN PEREIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: KEVIN FRANKLIN PEREIRA CARVALHO AGRAVADO: FERNANDA COIMBRA MAIA EMBARGADO: MARIA IVONETE PEREIRA CARVALHO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator